Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009345-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELENCRIS GARCIA
PACIENTE: ALYSSON BRUNO CARDOZO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALYSSON BRUNO CARDOZO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Código 336871), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
A impetrante sustenta que: 1) o paciente é apenas “usuário de maconha e foi detido em sua casa com apenas 05 (cinco) porções de substancia análoga à maconha”, a ensejar “descaracterização do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da lei de drogas”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não há necessidade “da prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista e mantida pelo Juízo em substituição da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para desclassificar a imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, bem como revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Incialmente, ressalta-se que a tese de negativa de autoria – ser apenas usuário – envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus, consoante entendimento do STJ.
Inobstante as razões expedidas na inicial, a impetrante não trouxe aos autos os documentos necessários que permitam o exame do pedido de liberdade, limitando-se apresentar o RG do paciente.
Não há nos autos cópias do auto de prisão em flagrante, a impossibilitar a análise contextual do fato criminoso e as circunstâncias da prisão do paciente, tampouco da decisão constritiva.
Não obstante, ao consultar o sistema deste Tribunal, verifica-se que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – e não o Juízo de Barra do Bugres – justificou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, considerando a sua reiteração delitiva, como destaca este trecho transcrito:
“(...) ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.
Deveras, ao compulsar o Sistema Apolo, constatou-se que custodiado Alysson Bruno Cardozo possui um processo executivo de pena em trâmite nesta Unidade Judiciária (autos n.o 29358-66.2018.8.11.0055) pela prática do crime de roubo majorado.(...) Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.”
De fato, em consulta ao sistema SEEU/TJMT, verifica-se que o paciente registra o Executivo Penal no 0029358-66.2017.8.11.0055, no qual cumpria pena definitiva em regime semiaberto pela prática do crime de roubo majorado, tendo o Juízo da Execução, no dia 23.4.2020, determinado a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, ante o suposto cometimento do delito destes autos, expedindo-se o mandado de prisão.
A reiteração delitiva do agente justifica, neste momento, a manutenção da custódia provisória.
Colaciona-se o seguinte aresto do e. STJ:
“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.” (RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019)
Nesse quadro, não se identifica, nesse momento, manifesta ilegalidade que recomende a imediata soltura do paciente.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias à autoridade coatora, que deverá, inclusive, encaminhar cópia integral do auto de prisão em flagrante e da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, bem como os demais documentos que reputar pertinentes.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.